Tribunal: TJMT
Processo: 1049333-44.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049333-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (RECORRENTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE DOLO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO INOMINADO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL E PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Seguradora S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por segurado, reformando sentença de improcedência para reconhecer o direito ao recebimento de indenização securitária no valor de R$ 40.000,00, observados os limites dos capitais segurados e as condições das apólices, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob alegação de possuir duas apólices ativas com cobertura SERIT Módulo Especial, franquia de 7 dias e capitais segurados que somavam R$ 40.000,00, tendo acionado a cobertura após diagnóstico de espondilodiscoartropatia degenerativa crônica em coluna cervical e lombar e afastamento laboral por 45 dias. A seguradora sustentou nulidade da decisão monocrática, julgamento extra petita quanto aos danos morais, má-fé do segurado por suposta doença preexistente, inexistência de cobertura e, subsidiariamente, necessidade de observância da franquia contratual e dos critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por ter sido proferida singularmente; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é lícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado; (iii) determinar se a condição profissional de médico ortopedista permite presumir ciência inequívoca da doença incapacitante e má-fé contratual; (iv) definir se a condenação por danos morais viola os limites da devolutividade recursal e o princípio da congruência; e (v) verificar se há providência adicional a ser determinada quanto à franquia contratual e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de agravo interno submete a matéria ao colegiado e permite a reapreciação integral dos fundamentos impugnados, de modo que a prolação de decisão monocrática não gera nulidade sem demonstração de prejuízo processual concreto.

4.

A Súmula 609 do STJ considera ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação ou não demonstra a má-fé do segurado.

5.

A seguradora, ao contratar ou renovar as apólices sem exigir avaliação médica prévia, assume o risco inerente à contratação e não pode transferir ao consumidor o ônus de sua própria falta de diligência, salvo mediante prova cabal de má-fé.

6.

A má-fé do segurado não se presume e exige prova robusta de que ele tinha conhecimento efetivo da doença incapacitante e ocultou deliberadamente informação relevante com o propósito de alterar o risco contratual.

7.

A condição de médico ortopedista do segurado não autoriza, por si só, a presunção automática de diagnóstico definitivo, ciência juridicamente relevante da enfermidade incapacitante ou dolo na contratação do seguro.

8.

Exames pretéritos, sintomas ou alterações na coluna não equivalem, isoladamente, à comprovação de diagnóstico definitivo da condição que ensejou o sinistro, nem demonstram intenção deliberada de fraudar a contratação.

9.

O conjunto probatório indica que o diagnóstico específico de espondilodiscoartropatia degenerativa crônica em coluna cervical e lombar somente se consolidou em 2024, após exames e avaliação médica, culminando no afastamento laboral por 45 dias.

10.
A condenação ao pagamento da indenização securitária deve ser mantida no valor de R$ 40.000,00, observados os limites dos capitais segurados e as condições contratuais das apólices.

11.
A questão relativa à franquia contratual não exige nova providência no agravo interno, pois já foi enfrentada em embargos de declaração, nos quais se consignou que a condenação deve observar as condições das apólices, inclusive eventual franquia contratualmente prevista.

12.
Os critérios de atualização monetária e juros de mora também não exigem nova modificação, pois já foram ajustados em embargos de declaração à luz da legislação superveniente e da orientação jurisprudencial pertinente.

13.
A condenação por danos morais deve ser afastada porque, embora o pedido constasse da petição inicial, o recurso inominado do segurado devolveu especificamente ao órgão recursal a pretensão de reconhecimento do direito à indenização securitária de R$ 40.000,00, sem insurgência específica quanto aos danos morais.

14.
O julgador deve observar, em grau recursal, os limites da devolutividade e o princípio da congruência, sendo vedada a concessão de providência que não tenha sido objeto de pedido recursal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação ou à renovação da apólice e não comprova, de forma robusta, a má-fé do segurado. 2. A condição profissional de médico ortopedista não permite presumir, de modo automático, ciência inequívoca de doença incapacitante, diagnóstico definitivo ou dolo na contratação de seguro. 3. Exames anteriores, sintomas ou alterações inespecíficas não bastam para comprovar doença preexistente conhecida e omitida dolosamente pelo segurado. 4. O órgão recursal não pode impor condenação por danos morais quando o recurso devolve apenas a pretensão relativa à indenização securitária, sob pena de violação aos limites da devolutividade recursal e ao princípio da congruência. 5. A condenação securitária deve observar os limites dos capitais segurados, as condições das apólices, eventual franquia contratual pertinente e os consectários legais definidos no julgamento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, II, e 492; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 43; TJMT, N.U 1056176-25.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026, publicado no DJE 03.03.2026; TJMT, N.U 1016267-10.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.11.2024; TJMT, N.U 1008309-61.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 30.04.2025; Conclusão nº 01/1ª TR-TJMT; TJMT, N.U 1022340-61.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publicado no DJE 13.03.2026; STF, Súmula Vinculante 37.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por
NILTON ALVARO AMORIM MAZUY
, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito do segurado ao recebimento da indenização securitária, no valor de R$ 40.000,00, observados os limites dos capitais segurados e as condições das apólices, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, obrigação de fazer e indenização por danos morais, sustentando possuir duas apólices ativas junto à seguradora reclamada, com cobertura SERIT Módulo Especial, franquia de 07 dias, cujos capitais segurados somavam R$ 40.000,00. Alegou que, após diagnóstico de espondilodiscoartropatia degenerativa crônica em coluna cervical e lombar, necessitou afastar-se de suas atividades laborais por 45 dias, razão pela qual acionou a cobertura securitária.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o segurado teria conhecimento prévio da moléstia e, por ser médico ortopedista, teria agido com má-fé ao omitir doença preexistente no momento da contratação.

Interposto recurso inominado pelo autor, foi proferida decisão monocrática dando-lhe provimento, ao fundamento de que não restou demonstrada má-fé do segurado, especialmente porque a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação e porque o diagnóstico específico da enfermidade somente se consolidou posteriormente.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela seguradora, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para ajustar os consectários legais, consignando-se, ainda, que a condenação securitária deveria observar os limites dos capitais segurados e as condições estabelecidas nas apólices, o que abrange eventual franquia contratual pertinente.

No presente agravo interno, a seguradora sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, a ocorrência de julgamento extra petita quanto aos danos morais, a existência de má-fé do segurado em razão de suposta doença preexistente, a necessidade de afastamento da cobertura securitária, bem como, subsidiariamente, a observância da franquia contratual e dos critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Analisando detidamente os autos, entendo que o agravo interno comporta parcial provimento, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrática pelo simples fato de ter sido proferida de forma singular.

A decisão recorrida examinou matéria já amplamente enfrentada pela jurisprudência, especialmente quanto à aplicação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de recusa securitária fundada em doença preexistente. Ademais, a própria interposição do agravo interno submete a matéria ao colegiado, permitindo a reapreciação integral dos fundamentos impugnados, de modo que não se verifica prejuízo processual concreto apto a justificar a nulidade pretendida.

No mérito principal, a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao reconhecimento da cobertura securitária.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

No presente caso, é incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios quando da contratação ou renovação das apólices. Assim, cabia-lhe demonstrar, de forma segura e inequívoca, que o segurado tinha conhecimento efetivo da doença incapacitante e que, deliberadamente, omitiu tal informação com o propósito de alterar o risco contratual.

Esse ônus probatório, contudo, não foi cumprido.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
SÚMULA

609
DO
STJ
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de perícia médica; (ii) definir se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de doença preexistente; (iii) avaliar se a recusa da seguradora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a realização de perícia, o que afasta a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
4. A recusa da cobertura securitária com fundamento em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado, conforme estabelece a
Súmula

609
do Superior Tribunal de Justiça.
5. A seguradora não apresentou prova inequívoca de que o recorrido agiu com má-fé ao contratar o seguro, sendo insuficientes documentos unilaterais como telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos.
6. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, ainda que equivocada, não extrapola o inadimplemento contratual, não havendo elementos que justifiquem indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova má-fé do segurado, nos termos da
Súmula

609
do
STJ
.
2. O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou desidiosa da seguradora.
3. O Juizado Especial é competente para julgar ações que envolvam análise médica documental quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/1995, artigo 46;
Súmulas
43 e
609
do
STJ
.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016267-10.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 08.11.2024. TJMT, N.U 1008309-61.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.04.2025. Conclusão nº 01/1ª TR-TJMT.
(N.U 1056176-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).”

Importa destacar que, o fato de o autor ser médico ortopedista não autoriza, por si só, a presunção automática de má-fé. A condição profissional do segurado não permite concluir, de maneira abstrata, que ele detinha diagnóstico definitivo, pleno e juridicamente relevante da enfermidade incapacitante antes da contratação da cobertura.

A análise deve ser feita com cuidado, sobretudo porque se trata de quadro de saúde de evolução complexa, cuja definição diagnóstica não se confunde com a mera existência de sintomas, dores ou exames anteriores inespecíficos. O conhecimento técnico do segurado não substitui a prova concreta de que ele possuía ciência inequívoca da patologia nos termos alegados pela seguradora, tampouco autoriza transformar a sua profissão em presunção de dolo.

A má-fé não se presume. Deve ser provada de forma robusta, sobretudo em contrato de seguro, no qual a recusa de cobertura em momento de vulnerabilidade física e laboral exige demonstração clara de conduta intencional do segurado.

No caso, o conjunto probatório indica que o diagnóstico específico de espondilodiscoartropatia degenerativa crônica em coluna cervical e lombar somente foi consolidado em 2024, após a realização de exames e avaliação médica, culminando no afastamento laboral por 45 dias. Antes disso, não há prova suficiente de que o autor tivesse diagnóstico fechado da doença incapacitante ou de que tenha ocultado dolosamente informação relevante à seguradora.

A agravante insiste que a existência de exames anteriores e a especialidade médica do autor demonstrariam sua ciência inequívoca da doença. Todavia, exames pretéritos, sintomas ou alterações na coluna, por si sós, não equivalem à comprovação de diagnóstico definitivo da condição que ensejou o sinistro, muito menos demonstram intenção deliberada de fraudar a contratação.

A seguradora, ao optar por contratar sem exigir avaliação médica prévia, assumiu o risco inerente à contratação, não podendo, posteriormente, transferir ao consumidor o ônus decorrente de sua própria falta de diligência, salvo prova cabal de má-fé, o que não se verifica.

Nesse sentido, deve ser preservado o reconhecimento do direito à indenização securitária, nos moldes fixados na decisão monocrática, isto é, no valor de R$ 40.000,00, observados os limites dos capitais segurados e as condições contratuais das apólices.

Quanto à franquia contratual, não há nova providência a ser determinada neste agravo, uma vez que a questão já foi devidamente enfrentada em sede de embargos de declaração. Naquela oportunidade, consignou-se que a condenação deve observar as condições estabelecidas nas apólices, o que abrange eventual franquia contratualmente prevista. Assim, inexistindo omissão atual sobre o ponto, deve ser mantida a solução já fixada.

Ademais, a decisão dos embargos já ajustou os critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da legislação superveniente e da orientação jurisprudencial pertinente, razão pela qual não há necessidade de nova modificação neste julgamento.

De outro lado, assiste razão à agravante quanto à condenação por danos morais.

Embora o pedido de indenização por danos morais tenha constado da petição inicial, verifica-se que, em sede de recurso inominado, o autor pleiteou especificamente a reforma da sentença para reconhecer o direito ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 40.000,00, em razão da doença diagnosticada em 2024, não tendo devolvido ao órgão recursal pedido específico de condenação por danos morais.

Em grau recursal, a atuação do julgador deve observar os limites da devolutividade recursal e o princípio da congruência, não sendo possível conceder providência que não tenha sido objeto de insurgência específica no recurso.

Assim, ainda que se reconheça a indevida recusa da cobertura securitária, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada neste momento, não por ausência necessária de ilicitude na conduta da seguradora, mas porque a decisão deve permanecer adstrita aos limites do pedido recursal efetivamente devolvido à apreciação.

Nesse sentido, cito Jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA EXTRACLASSE (1/3). LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA QUE JULGOU PEDIDO DIVERSO (AULAS ADICIONAIS). VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Cuiabá contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade). O juízo de origem indeferiu a pretensão fundamentando a decisão na natureza eventual de "aulas adicionais" e na impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37), temas estranhos à causa de pedir formulada pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a ocorrência de vício de congruência na sentença que, ao ignorar o pedido de adequação da jornada de trabalho regular conforme a Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008), decidiu a lide como se tratasse de pagamento de verbas eventuais (aulas adicionais) ou aumento salarial por isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência ou da
adstrição
, insculpido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide estritamente nos limites em que foi proposta, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.
4. No caso concreto, a autora pleiteou o reconhecimento do direito à jornada extraclasse de 1/3 e a respectiva indenização pelo excesso de labor em regência de classe, enquanto a sentença fundamentou-se em premissas jurídicas aplicáveis a "aulas adicionais" e Lei Complementar Estadual, desvirtuando o objeto da lide.
5. A dissonância entre o pedido (indenização por descumprimento de jornada legal) e a prestação jurisdicional entregue (indeferimento de aumento por isonomia e aulas extras) caracteriza julgamento extra petita, o que constitui nulidade absoluta passível de reconhecimento de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada de ofício por vício extra petita, restando o recurso prejudicado, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Tese de julgamento:
1. Configura julgamento extra petita, eivando a sentença de nulidade absoluta, a decisão que aprecia causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na petição inicial, violando o princípio da congruência.
2. Tratando-se de vício de ordem pública, a nulidade da sentença deve ser declarada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão adstrita aos limites da lide, evitando-se a supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turmas
Recursais
de Mato Grosso, N.U 1005198-44.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; STF, Súmula Vinculante 37 (citada como fundamento equivocado da origem).
(N.U 1022340-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).”

Desse modo, o agravo interno deve ser parcialmente provido apenas para decotar da decisão monocrática a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, observados os limites dos capitais segurados, as condições das apólices, eventual franquia contratual pertinente e os consectários legais já definidos na decisão dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que reconheceu o direito do segurado ao recebimento da indenização securitária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026